Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-02.2015.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000733-02.2015.811.0052
Recorrente: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81109481 e 81109482) interposto por RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, para reconhecer a prescrição da pretensão do autor/recorrente conforme a seguinte ementa (id. 69095478):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3o, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica. (RAC n° 0000733-02.2015.811.0052, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 78381981.
A recorrente alega em suas razões negativa de vigência aos arts. 435 e 493 do CPC, ao fundamento de que é licito a juntada de documentos novos destinados a produção probatória e que este poderia influir no julgamento do mérito, mas deixou de ser considerado pelo acórdão.
Recurso tempestivo (id. 81112964). Devidamente preparado (id. 81243960). Contrarrazões (id. 85740967) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a validade de documento que teria o condão de modificar a decisão no que atine ao prazo prescricional. No caso concreto, o acórdão decidiu pelo prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3o, IV, do CC) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica, mormente considerada a data da incorporação da rede elétrica e a não demonstração da pactuação.
A matéria dos autos foi afetada pelo TEMA 560/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “em se tratando de pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de 'TERMO DE CONTRIBUIÇÃO'), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“No caso concreto, o autor alega que encaminhou solicitação à requerida, aqui apelante, a fim de que esta fornecesse informações técnicas e comercias para a implantação da rede de energia elétrica na sua propriedade rural e foi informado de que o serviço ficaria no importe de R$ 82.301,20, e no que referem as condições de execução da obra, esta seria sem custo para o requerente, em virtude da Resolução n.233/ANEEL/2003 e do Plano de Universalização da Energisa, porém, caso quisesse executá-la mediante recursos próprios, deveria ser reembolsado, em conformidade com o “Aporte de Recursos Reembolsáveis para Execução da Obra”, e assim o fez, todavia, não foi reembolsado.
Anota ainda a inicial que a obra fora concluída no ano de 2011, e até a data da propositura da demanda, o que já fazia aproximadamente 04 (quatro) anos, não havia sido efetuado o reembolso, em que pese a requerida já estivesse fazendo uso da instalação da rede de energia construída com recursos próprios do requerente.
Veja-se que apesar de o autor afirmar que a execução da obra foi autorizada e vistoriada pela ENERGISA, não foi juntado aos autos o instrumento contratual com a concessionária, portanto não há como saber se o ressarcimento foi pactuado.
Observa-se que consta dos autos apenas a CARTA N. 2010767397092/010/X-GER/CEMAT, em que a concessionária de energia presta informações ao requerente (Id. 66133143 - pág. 2-3).
Realça-se, quando não houver pactuação do ressarcimento, a situação prescreverá a ação de enriquecimento ilícito com prazo prescricional de três anos, por aplicação da regra do art. 206, § 3o, IV, do CPC.
Na mesma linha, conforme é a orientação da Corte Superior, igual prazo também será aplicado nos casos em que houver juntada de documentos insuficientemente claros, vale dizer, falta de contrato e de pactuação específica, porquanto não seria possível beneficiar estas singulares situações, de falta de clareza, com o mesmo prazo de cinco anos, concedido aos consumidores que instruíram seu pleito com documentos suficientes, ou seja, com contratos com pactuação devidamente demonstrada.
Ocorre que também é entendimento consolidado no STJ que a fluência do referido prazo de 03 anos apenas se inicia com a efetiva incorporação da rede elétrica pela concessionária. Nesse sentido:AgInt no REsp n. 1701258/SP, REsp n. 1243646/PR, REsp n. 1.759.115/MT e AgInt no REsp n. 1704231/SP.
(...)
Frisa-se, é fato incontroverso que no mês de outubro de 2011 a rede elétrica inequivocamente já estava instalada e já havia se iniciado o fornecimento de energia na propriedade rural do autor, aqui Apelado, e, portanto, aquela já havia sido incorporada ao patrimônio da parte requerida, aqui Apelante.
Dessa forma, considerado que a demanda foi proposta em 30.07.2015 (Id. 66115973 - pág. 1), ou seja, quase 04 (quatro) depois da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da parte requerida, estava, irremediavelmente, prescrita a ação quando do seu ajuizamento.
Logo, é caso de reconhecer a prescrição nos moldes do art. art. 206, §3o, IV, do CPC”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 1.249.321/RS (TEMA 560):
Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").
1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);
1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. [...] (REsp 1249321 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 560/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça